Tribunal: STF
Processo: ARE 1489420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. TRANSCENDÊNCIA. INTERVALO ANTERIOR À PRORROGAÇÃO DA JORNADA. ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1 - Há transcendência política no recurso de revista quando se constata, em análise preliminar, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST. 2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista, em razão de aparente violação do art. 384 da CLT. 3 - Agravo de instrumento a que se dá provimento.



    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. 1 - Há transcendência política no recurso de revista quando se constata, em análise preliminar, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência do TST. 2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento, para determinar o processamento do recurso de revista, em razão de aparente violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 3 - Agravo de instrumento a que se dá provimento.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. 1 – Delimitação do acórdão recorrido: o TRT fundamentou a decisão nos seguintes termos: “A prova oral produzida demonstra que na Autora foi depositada uma maior confiança pelo empregador, diversa da exigida do empregado comum inerente à relação laboral. Como consta da sentença, ‘Basta ver os limites de alçada acima da acionante muitas vezes superior ao de seus subordinados. A detenção de chaves ou senhas do cofre, a requisição de verba para a agencia e a hierarquia em relação aos caixas. Por óbvio era subordinada ao gerente, senão estaria enquadrada no art. 62, II da CLT.’ (...) Acresça-se que para a configuração do cargo de confiança de que trata o supramencionado dispositivo não é necessário que o empregado ‘detenha autoridade máxima’, como suscitado pela Recorrente. Destaque-se que nada altera a conclusão do julgado a situação fática de subordinação da empregada ao ‘chefe da agência’ ou, posteriormente, quando desvinculada a parte gerencial da parte operacional, ao ‘chefe da plataforma’. Observe-se, ainda, ser fato incontroverso o percebimento, pela Autora, de gratificação de função superior a 1/3 de seu salário. Logo, por inserida na hipótese do art. 224, § 2º, da CLT, não faz jus a Autora ao pagamento da 7ª e 8ª horas diárias como extraordinárias (Súmula nº 102, item II, do TST).” Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, quando não é possível discutir, em recurso de reclamante, a postulação de direito social constitucionalmente assegurado, na medida em que a matéria é probatória no caso concreto, não havendo matéria de direito a ser uniformizada. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não há transcendência econômica quando, a despeito do valor da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois a matéria probatória não pode ser revisada no TST, não havendo matéria de direito a ser uniformizada. Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT). 2 – Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II - RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. INTERVALO ANTERIOR À PRORROGAÇÃO DA JORNADA. ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1 – A atual jurisprudência do TST estabelece que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Não se trata aqui de discutir a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, mas sim de resguardar a saúde da trabalhadora, diante das condições específicas impostas pela própria natureza. 2 - A mulher não é diferente como força de trabalho, pode desenvolver com habilidade e competência as atividades a que se dispuser ou que lhe sejam impostas. No entanto, o legislador procurou ampará-la, concedendo-lhe algumas prerrogativas voltadas para a proteção da sua fisiologia. É o caso do dispositivo em destaque. Julgados. 3 - A observância do princípio da isonomia supõe igualar iguais na medida em que se igualam, e desigualar desiguais na medida em que se desigualam. Homens e mulheres, embora iguais em direitos e obrigações, diferenciam-se em alguns pontos, a exemplo do aspecto fisiológico. Deve, assim, a mulher, ter um tratamento diferenciado quando o trabalho lhe exigir um desgaste físico maior, como nas ocasiões em que presta horas extras, motivo por que faz jus ao intervalo de quinze minutos antes do início do período extraordinário. 4 - Recurso de revista a que se dá provimento.



    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. 1 - A jurisprudência desta Corte uniformizadora, por meio da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, firmou entendimento, no sentido de que, no caso de anuênio previsto em norma contratual, a parcela se incorpora ao contrato de trabalho; posteriormente, se o anuênio passa a ser disciplinado em norma coletiva que altera ou suprime a parcela, a prescrição é parcial, renovando-se mês a mês. Julgados. 2 - Recurso de revista a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente